Tribunal: TJDFT
Processo: 0700440-17.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700440-17.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: JULLIANE MARIA DOS SANTOS GRANGEIRO AGRAVADO: REPASSE CATARINA SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de agravo com base no art. 1.042 do CPC contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Interposto o agravo mencionado e mantida a decisão agravada, os autos foram remetidos à Suprema Corte que, ao examiná-lo, reconheceu a inaplicabilidade do agravo fundado no art. 1.042 do CPC, uma vez que a negativa se amparou em precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno. Diante disso, foi determinada a devolução dos autos à Corte de origem (ID 35164682). Portanto, em razão da inaplicabilidade da via recursal utilizada pela parte agravante ao caso concreto, determino à Secretaria que certifique eventual trânsito em julgado. Após, devolvam-se os autos ao d. Juizado de Origem. Publique-se. Brasília, 11 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito